Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), que reconverteu em definitivo penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, estabelecendo o regime aberto e determinando a remessa dos autos ao juízo da VEPERA para o processamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ser definitiva ou cautelar; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada para circunscrever seus efeitos à conversão cautelar das penas restritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade encontra respaldo legal nos artigos 44, §4o, do Código Penal e 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais;
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade deve ter caráter cautelar e não definitivo, salvaguardando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
5. No caso em exame, o direito à ampla defesa foi devidamente atendido, com a oitiva do reeducando em audiência de justificação;
6. Demonstrado nos autos que o executado tem se esquivado de suas obrigações de forma injustificada, admite-se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019; AgRg no AREsp n. 2.147.948/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, HC n. 705.506/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1741964, 07195913220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;